Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711332-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para apresentar manifestação, no prazo comum de 10 (dez) dias, quanto ao retorno dos autos do E. Supremo Tribunal Federal (ID 34814747). Brasília, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal